Tribunal: STF
Processo: HC 93870
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÕES CONTRA O 
   DISPOSTO EM LEI. TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 70 DA LEI N° 4.117/62. 
   IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DO ART. 183 DA 
   LEI N° 9.472/97. ORDEM DENEGADA.
1. A diferença entre a conduta 
   tipificada no art. 70 do antigo Código Brasileiro de 
   Telecomunicações e a do art. 183 da nova lei de Telecomunicações 
   está na habitualidade da conduta.
2. Quando a atividade clandestina 
   de telecomunicações é desenvolvida de modo habitual, a conduta 
   tipifica o disposto no art. 183 da Lei n° 9.472/97, e não o art. 70 
   da Lei n° 4.117/62, que se restringe àquele que instala ou utiliza 
   sem habitualidade a atividade ilícita em questão.
3. A denúncia 
   narrou o uso ilegal das telecomunicações de modo habitual pelo réu, 
   sendo correta a tipificação que lhe foi dada.
4. Ordem 
   denegada.